Tribunal: TJSP
Processo: 1013390-31.2021.8.26.0019
Classe: Agravo Interno Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Agravo Interno – Interposição contra decisão que manteve o indeferimento do pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita – Insurgência recursal insistindo na obtenção deste benefício legal – Inadmissibilidade – Ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira – Má-fé dos agravantes, contudo, não configurada – Decisão que merece ser mantida – Recurso

Ementa:
Agravo Interno – Interposição contra decisão que manteve o indeferimento do pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita – Insurgência recursal insistindo na obtenção deste benefício legal – Inadmissibilidade – Ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira – Má-fé dos agravantes, contudo, não configurada – Decisão que merece ser mantida – Recurso improvido, com observação.